Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-14.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FEIRA PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DE FEIRANTES. LEI DISTRITAL N. 6.956/2021. ÁREA COMUM. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDORES INDIVIDUAIS. TOI E FATURAS UNILATERAIS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Ação monitória proposta por concessionária de energia elétrica em desfavor de associação representativa de feirantes, visando à cobrança de valor decorrente de recuperação de consumo supostamente apurada em unidade consumidora vinculada à Feira do Guará, com fundamento em Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e em faturas emitidas unilateralmente.
2. Sentença que acolhe os embargos monitórios e julga improcedente o pedido, ao reconhecer que a associação não é responsável pelo pagamento do consumo de energia da área comum da feira, à luz da Lei Distrital n. 6.956/2021, bem como que os documentos apresentados não constituem prova escrita suficiente da exigibilidade do débito em face da ré.
3. Apelação da concessionária, que sustenta a suficiência do TOI e das faturas como prova escrita para a via monitória e afirma que a apelada é titular da unidade consumidora responsável pelo pagamento integral do débito. Contrarrazões pela manutenção integral da sentença e majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se, consideradas as peculiaridades do regime jurídico das feiras públicas instituído pela Lei Distrital n. 6.956/2021 e o ônus probatório do autor na ação monitória, os documentos unilaterais produzidos pela concessionária (TOI, faturas e relatórios internos) são suficientes para demonstrar a existência de dívida certa, líquida e exigível imputável à associação apelada.
5. Examina-se, ainda, pedido subsidiário de apuração e liquidação do débito por unidade consumidora individualizada, à luz da prova escrita produzida e do regime jurídico das feiras livres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei Distrital n. 6.956/2021 estabelece que as despesas de água e energia elétrica da área comum das feiras devem ser custeadas pelo Distrito Federal, cabendo ao ente público providenciar a instalação de medidores individuais para apuração do consumo nas áreas de uso exclusivo, consideradas as áreas comuns como área pública para fins de cobrança das tarifas.
7. Diante desse regime especial, incumbia à concessionária demonstrar, por prova escrita idônea, não apenas a ocorrência de irregularidade no consumo, mas também a vinculação jurídica da associação ao débito global cobrado, inclusive com a individualização do consumo eventualmente atribuível aos permissionários, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC).
8. O TOI e as faturas de recuperação de consumo, por consistirem em documentos unilaterais, não se revelam suficientes, isoladamente, para comprovar a responsabilidade da associação pelo pagamento integral do débito, nem para afastar o regime legal que imputa ao Distrito Federal o custeio da energia da área comum e aos feirantes, individualmente, o consumo das áreas de uso exclusivo.
9. Correta, portanto, a sentença que, acolhendo os embargos monitórios, julga improcedente a ação monitória, sem prejuízo de eventual cobrança dirigida aos efetivos responsáveis, desde que instruída com prova adequada da origem e da imputação do débito.
10. Pelos mesmos fundamentos, mostra-se inviável o acolhimento do pedido subsidiário de apuração e liquidação do débito por unidade consumidora individualizada.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação conhecida e desprovida. Manutenção integral da sentença que julgou improcedente a ação monitória. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em favor da apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “Em ação monitória proposta por concessionária de energia elétrica para cobrança de recuperação de consumo em feira pública, é indispensável que a credora demonstre, por prova escrita idônea, a responsabilidade da associação de feirantes pelo débito, não sendo suficientes, isoladamente, o TOI e faturas unilaterais para afastar o regime da Lei Distrital n. 6.956/2021, que atribui ao Distrito Federal o custeio da energia da área comum e aos permissionários, após a individualização do consumo, o pagamento das áreas de uso exclusivo.”